Tribunal: TJDFT
Processo: 0703948-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703948-34.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: P.R.V. DE MORAES CARDOSO CURSOS PROFISSIONALIZANTES EIRELI AGRAVADO: PARKSHOPPING CORPORATE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, PARKSHOPPING CANOAS LTDA DESPACHO Manifeste-se o agravante, no prazo de cinco dias, sobre a petição de id 46554611. Após, conclusos. Brasília/DF, 17/05/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator